Tribunal: CARF
Processo: 11610.729140/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.729140/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
OCTAVIO FRIOLI FLORISBAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a contribuição a Fundo de Previdência Complementar, deve-se
restabelecer a dedução correspondente no cálculo do tributo devido.
DEDUÇÕES. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
É definitivo o lançamento incidente sobre as infrações que o contribuinte
reconhece o equívoco quando da elaboração de sua declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para restabelecer a dedução, a título de contribuição à Previdência Privada/FAPI no valor
de R$ 1.000.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-
009.904, exarado pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, fl.
33 a 36.
A celeuma fiscal tem origem na Notificação de Lançamento 5 a 9, em que a
Autoridade Fiscal relata a constatação, em sede de Malha Fiscal, a ocorrência das seguintes
infrações:
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 70.006,62:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 2.000.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.729140/2013-24
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.729140/2013-24

Afirma o Agente fiscal que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação de
fl. 01, em que alega que as despesas médicas se referem a gastos com o próprio contribuinte em
valor que complementa ao plano de saúde fornecido pelo seu empregador. No que tange à
dedução de previdência privada, afirma que os R$ 2.000.000,00 declarados se referem a valor de
aportes efetuados pelo próprio e por seu empregador (instituidor do Plano), ambos no valor
individual de R$ 1.000.000,00.
Em sede de revisão de lançamento, o lançamento foi mantido, por entender a
Autoridade revisora que não foi possível identificar a regularidade integral da dedução, já que se
alega dois aportes no mesmo valor e que seria necessária a apresentação do extrato do
participante no Programa. Ademais, mesmo a parcela constante do Comprovante de
Rendimentos não foi acolhida, por falta de identificação da modalidade do plano de previdência
contratado.
Quanto às despesas médicas, a dedução não foi revista em razão de que os
documentos apresentados evidenciam que há valores pagos a terceiros (agregado) não
dependentes do autuado.
Cientificado do resultado de tal revisão, onde foi informado de que o processo
seguirá para apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, mesmo que
não haja manifestação no prazo anteriormente citado (fl. 25).
O contribuinte limitou-se a juntar aos autos o informe financeiro de fl. 29 e o
comprovante de rendimentos de fl. 30.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por sua
vez, exarou o Acórdão ora recorrido em que, basicamente, ratificou a conclusão da revisão acima
citada, sob argumento de que não foram juntados aos autos quaisquer alegações ou elementos de
prova adicionais.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 39 a 41, cujas razões serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa afirma ter assinado proposta de inscrição em Programa de Previdência
Complementar, com opção pelo regime tributário regressivo, exclusivo para Plano Gerador de
Benefício Livre – PGBL. e que efetuou aporte de R$ 1.000.000,00, no dia 15 de dezembro de
2010, mediante ação da instituidora do Plano de Previdência, Globo Participação e Comunicação
S/A.
Assim conclui sua peça recursal:
Observadas informações acima, conclui o requerente que:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.729140/2013-24

4.1
R$ 1.000.000,00 considerado pelo Empregador-Instituidora nos cálculos da ‘Retenção’
do Imposto de Renda na Fonte, é legal, e que requer entendimento de V.Sas. nesse
mesmo sentido, aceitando-o como Dedução permitida.
4.2
R$ 70.006,62 lançado pelo Empregador no Comprovante de Rendimentos Pagos, foi
lançado irregularmente pelo requerente, e requer seja assim excluído dos cálculos finais.
4.3
R$ 1.000.000,00 que consta no item 3.2 acima o foi ‘em duplicidade’, por equívoco,
requerendo assim a sua ‘desconsideração’ dos cálculos finais.
Portanto, pode-se concluir que a litígio fiscal está limitado à dedução de R$
1.000.000,00 a título de previdência privada no período, do que se conclui que a parcela do
tributo lançado incidente sobre as matérias não contestadas no presente recurso voluntário
assume o caráter de definitivamente constituído.
Quanto ao direito efetivo à dedução do Plano de Previdência Privada em questão,
há de se ressaltar que a dúvida quanto à natureza do plano contratado impõe relembrarmos a
diferenciação básica entre o VGBL, que é classificado como seguro de pessoas, e o PGBL, que é
um plano de previdência complementar, gerador de benefício de natureza previdenciária.
Feita esta pequena diferenciação, pela análise dos autos, é possível afirmar que
pelo cotejo do comprovante de rendimentos de fl. 48, que aponta o montante de R$
1.000.000,00 a título de contribuição à previdência privada; do extrato de fl. 47, que confirma o
aporte do citado numerário em 15/12/2010; e da Proposta de Inscrição de fl. 42 a 45, em que se
constata a fixação e requisitos para gozo de benefício de aposentadoria, estamos sim diante de
um plano de previdência complementar, cuja contribuição, respeitados os limites estabelecidos,
são aptos a serem utilizados como dedução na apuração da base de cálculo do tributo devido
pelas pessoas físicas.
Portanto, tem razão a defesa, pelo quê dou provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução, a título de contribuição à Previdência Privada/FAPI, no valor de R$
1.000.000,00, sendo certo que tal montante não extrapola o limite estabelecido para deduções
dessa natureza.
Fica a ressalva, mais uma vez, de que a presente decisão está limitada ao que
remanesce em litígio, já que o contribuinte reconheceu o equívoco na dedução das despesas
médicas e, ainda, de outra parcela de R$ 1.000.000,00 informados originariamente como
contribuição à Previdência.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento ao recurso para restabelecer a dedução, a título de contribuição à
Previdência Privada/FAPI no valor de R$ 1.000.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.729140/2013-24

Fl. 74
DF CARF MF
Original